Tribunal: TJES
Processo: 5001430-82.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001430-82.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETIANE BOLZAN DE FARIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001430-82.2024.8.08.0026
Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ETIANE BOLZAN DE FARIAS
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de
recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de anulação de rescisão contratual, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a autora alega que a anulação administrativa da rescisão implica reconhecimento do pedido e que a ausência de efetivo retorno às funções lhe causou sofrimento passível de indenização. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de provas (oitiva de testemunhas) configurou cerceamento de defesa; (ii) determinar se a anulação administrativa da rescisão contratual configura reconhecimento do pedido e, consequentemente, perda superveniente do objeto; (iii) definir se a rescisão contratual, sem oportunizar à parte autora o contraditório e ampla defesa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte autora aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Apesar de a parte autora ter solicitado a oitiva de testemunhas, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, na medida em que já houve a reintegração da parte autora ao cargo. Dessa forma, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

4.
Do mérito recursal. Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte autora. Conforme destacado pelo Juízo de origem,
a anulação administrativa da rescisão contratual configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração, pois a parte ré reviu o ato de rescisão e restabeleceu o vínculo funcional da autora com efeitos retroativos.

5.
No que se refere ao dano moral, tem-se que este não se encontra configurado. O simples fato de a ré ter rescindido o contrato sem oportunizar à autora o contraditório e ampla defesa não caracteriza dano moral indenizável. Da mesma forma, a reversão do ato administrativo não implica, por si só, reconhecimento da ilegalidade da rescisão para fins de indenização, sendo necessária a demonstração de sofrimento ou prejuízo psíquico significativo, o que não ocorreu. Apesar de a parte autora ter apresentado aos autos laudo médico, no qual consta a informação de que faz acompanhamento com psiquiatra e uso de medicamento, não há comprovação de que tal situação se deu em decorrência da rescisão contratual discutida nos autos. Assim, mantém-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)